Tribunal: STF
Processo: RMS 40271
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido. ADPF 777. Não incidência no caso dos autos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal do ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. Razões de decidir



    3. A portaria impugnada no presente mandado de segurança pelo agravante não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF 777.



    4. Alegações genéricas e ausência de demonstração da violação ao direito líquido e certo do impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.